Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021586-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JAT EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.279.358/0001-78 (EMBARGANTE), J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.299.045/0001-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por JAT Empreendimentos Ltda. e Outros contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A e outros, reformando decisão que havia determinado a suspensão de apontamentos e registros de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada contradição na parte dispositiva do acórdão, bem como eventual erro material na redação do dispositivo, quanto à manutenção dos registros de inadimplência e protestos antes da homologação do plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A contradição apontada não se sustenta, pois o acórdão fundamentou-se no entendimento consolidado do STJ e do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, segundo os quais a suspensão dos registros e protestos está condicionada à homologação do plano de recuperação judicial.
4. Verificou-se erro material na parte dispositiva do acórdão, corrigido de ofício para esclarecer que o provimento do recurso autorizou a manutenção, e não a suspensão, dos apontamentos e registros negativos até eventual novação das dívidas com a homologação do plano.

5. Embargos de Declaração rejeitados, pois não visam à rediscussão da matéria já decidida e não configuram vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento:
"A suspensão dos protestos e registros de inadimplência contra empresa em recuperação judicial condiciona-se à homologação do plano de recuperação, que consubstancia a novação das dívidas, conforme o art. 59 da Lei 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAT EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Defende que o acordão é contraditório, pois dá provimento ao recurso, mas autoriza a suspensão dos apontamentos.

Alega que há decisão deste eg. Tribunal de Justiça suspendendo os apontamentos existentes.

Requer seja sanada a contradição, de modo que conste que o recurso foi desprovido.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAT EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

A ementa é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. CONDICIONALIDADE À NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão de primeiro grau que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão dos apontamentos e registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a suspensão dos protestos e anotações negativas do nome da empresa devedora pode ser determinada a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, antes da homologação do plano.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica automaticamente o cancelamento dos registros de inadimplência e protestos.

4. A novação das dívidas, que pode sustar os efeitos dos protestos e registros, ocorre somente após a homologação do plano de recuperação judicial, quando então a reorganização financeira do devedor se concretiza com a anuência dos credores.

5. Desse modo, até a homologação do plano, permanece a validade dos registros de inadimplência e protestos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar a suspensão dos apontamentos e anotações negativas até a eventual homologação do plano de recuperação judicial. Tese de julgamento: "A suspensão dos protestos e registros de inadimplência contra empresa em recuperação judicial condiciona-se à homologação do plano de recuperação, que consubstancia a novação das dívidas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º e 59; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ; TJ-MT, AI 1004543-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.05.2024.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há dúvidas de que o recurso foi provido, eis que está fundamento em entendimento do STJ, no sentido de que
o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/ST.

Sucede que a redação da parte dispositiva acabou por gerar confusão. Portanto, reconheço o erro material para, onde se vê:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.), até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.”.

Leia-se:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão que autorizou a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.), autorizando a manutenção, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Quanto a matéria do Embargos de Declaração, é sabido que os Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Tendo em vista que o acordão está aparado em fartos precedentes deste Tribunal de Justiça, dos quais compartilho, vê-se que os Embargos de Declaração tratam-se de mero inconformismo da parte.

Nesse cenário, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica advertida quanto à possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contudo, corrijo erro material de ofício,
nos seguintes termos:

-

Onde se vê na parte dispositva:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.), até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.”.

- Leia-se:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão que autorizou a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.), autorizando a manutenção, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025